Tribunal: TJDFT
Processo: 0743071-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Primeira Vara Cível em procedimento de liquidação de sentença. Em exame às razões recursais, constata-se que o agravante deduziu matéria que sequer foi objeto de debate na instância de origem e, outras, em que a decisão lhe foi favorável. Ante eventual empecilho ao pleno conhecimento do recurso, faculto manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403